Tribunal: TJPA
Processo: 0108695-62.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0108695-62.2015.8.14.0097

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, AUTOVIARIA PARAENSE LTDA

APELADO: FLAVIA CRISTINA SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 246 DO STJ. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA. contra acórdão do TJPA, sob alegação de omissão quanto à aplicação da Súmula 246 do STJ, ao argumento de que a dedução do seguro DPVAT da indenização judicial deve ser feita independentemente de comprovação de seu recebimento.

2.

A parte embargante pleiteia, subsidiariamente, efeitos infringentes para modificar o julgado e permitir o abatimento do valor do seguro obrigatório.

3.

A parte autora, FLÁVIA CRISTINA SOUZA SILVA, apresentou contrarrazões ao Recurso Especial interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A., defendendo a inadmissibilidade do recurso e a manutenção da decisão que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula 246 do STJ, e se a dedução do seguro DPVAT da indenização judicial deve ocorrer independentemente da comprovação de seu recebimento.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da dedução do seguro DPVAT, condicionando sua aplicação à comprovação do efetivo recebimento por parte da vítima ou seus beneficiários.

4.

Tal entendimento se alinha à interpretação majoritária da jurisprudência dos tribunais brasileiros, que exige a prova do recebimento para evitar enriquecimento ilícito e garantir a correta compensação de valores.

5.

Não se identifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a interpretação dada à Súmula 246 do STJ, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão de mérito.

6.

Considerando que os embargos foram utilizados com intuito manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento
:
“1. A dedução do seguro obrigatório (DPVAT) da indenização judicialmente fixada exige a comprovação de seu efetivo recebimento por parte da vítima ou beneficiários, nos termos da Súmula 246 do STJ interpretada à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
2. Embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria decidida, sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, são manifestamente protelatórios e autorizam a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 246;

·

TJ-CE, EDcl na ApCív 0503842-03.2011.8.06.0001, Rel. Des. Maria do Livramento A. Magalhães, j. 01.11.2022;

·

TJ-DF, EDcl no ApCív 0717465-27.2019.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 05.05.2021;

·

TJ-RS, EDcl no ApCív 5002370-81.2021.8.21.2001, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 10.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0108695-62.2015.8.14.0097

EMBARGANTE:

AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.

EMBARGADA:

FLAVIA CRISTINA SOUZA SILVA

INTERESSADA:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

DECISÃO RECORRIDA: 27649186 – Acórdão

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
contra o Acórdão n.
27649186,
que NEGOU PROVIMENTO aos recursos de Agravo Interno.

Narram os autos de origem que
FLÁVIA CRISTINA SOUZA SILVA
ajuizou a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO C.C. ALIMENTOS PROVISIONAIS
proposta contra
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
e
NOBRE SEGURADORA
.

A autora narra que, em
22 de janeiro de 2014
, seu esposo, Sr. Dennyel Araújo da Silva, estava na garupa de uma motocicleta, conduzida por um colega, quando o ônibus de placa
NSL 3516-PA
, pertencente à
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
, realizou uma ultrapassagem irregular na contramão e colidiu com a motocicleta.

Segundo a inicial, o motorista do ônibus, ao conduzir o veículo em alta velocidade, tentou ultrapassar um caminhão, mas, ao invadir a contramão, acabou por atingir a vítima. O impacto resultou na queda do Sr. Dennyel, que sofreu esmagamento e veio a óbito no local. Após o acidente, o motorista do ônibus evadiu-se do local sem prestar socorro.

A autora destaca que o falecido tinha
31 anos de idade
, era guarda municipal de Marituba e recebia mensalmente R$ 1.000,00 (mil reais), valor que era essencial para o sustento da família, composta por sua esposa e três filhos menores.

Ainda segundo a autora, a morte abrupta e violenta do Sr. Dennyel causou
danos irreparáveis
, tanto no aspecto emocional quanto no financeiro, deixando a família em situação de penúria. A família passou a depender de ajuda de terceiros e de parte da pensão da mãe do falecido, pois não recebe benefícios previdenciários devido à ausência de repasse das contribuições do falecido ao INSS por parte do município empregador.

Defende ainda a:

·

Falta de cuidado e imprudência do motorista:
O preposto da primeira requerida não utilizou o bom senso e desrespeitou as normas de trânsito ao tentar ultrapassagem perigosa em local inadequado, ocasionando o acidente fatal.

·

Responsabilidade solidária da empresa e do preposto:
A responsabilidade da empregadora decorre da relação de subordinação e do fato de que o condutor do ônibus agia no exercício de suas funções (art. 932, III, do Código Civil).

·

Falta de prestação de socorro:
O motorista do ônibus agravou a situação ao fugir do local do acidente.

A autora fundamenta seu pedido com base nos artigos
186 e 927 do Código Civil
, que tratam do dever de reparar danos causados por ato ilícito, e no artigo
932, III
, que impõe ao empregador a responsabilidade pelos atos de seus empregados no exercício de suas funções. A inicial também invoca a
Súmula 341 do STF
, que presume a culpa do empregador por atos de seus prepostos.

Alega que, no caso em questão, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil:

1.

Ação ou omissão culposa:
Conduta imprudente do motorista do ônibus.

2.

Dano:
A morte do esposo da autora, acarretando prejuízos emocionais (dano moral) e financeiros (dano material).

3.

Nexo de causalidade:
O acidente decorreu diretamente da conduta ilícita do preposto da primeira requerida.

Aponta que a vítima era a principal fonte de sustento da família, com renda de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês. Considerando a expectativa de vida de 72 anos e a idade de 31 anos do falecido, a autora calcula o valor total da indenização por dano material em
R$ 533.000,00
(quinhentos e trinta e três mil reais), baseando-se nos seguintes critérios:

·

Renda mensal de R$ 1.000,00.

·

Expectativa de sobrevida de 41 anos, multiplicada por 13 (12 meses mais o 13º salário).

A inicial também requer o pagamento das despesas decorrentes do funeral e do luto da família, nos termos do artigo
948, I, do Código Civil
.

Sustenta que a morte do esposo causou abalo psicológico profundo e permanente à autora e seus filhos. Alega que a perda violenta do chefe de família, em circunstâncias trágicas, abalou emocionalmente todos os membros da família, resultando em depressão e dificuldades emocionais.

Argumenta que a indenização deve ser suficiente para atenuar os sofrimentos causados pela tragédia. Pleiteia a quantia de
R$ 100.000,00
(cem mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária e juros desde a data do óbito.

Ao final, requer alimentos provisionais no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) mensais
, sustentando que a ausência do provedor da família comprometeu a subsistência da autora e de seus filhos menores. Fundamenta o pedido nos artigos
852, III, do CPC
e
1.694 e 948, II, do Código Civil
, enfatizando a necessidade de atendimento imediato às necessidades básicas da família.

Destaca que já se passaram
22 meses desde o falecimento
e que, até o momento, a autora não recebeu qualquer auxílio financeiro das requeridas, agravando a situação de vulnerabilidade social e econômica.

Além dos valores apontados anteriormente, a autora requer que:

·

Os valores sejam corrigidos monetariamente desde a data do prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros simples desde a citação.

·

A indenização seja paga em parcela única ou, alternativamente, que se constitua capital para o pagamento das prestações futuras, conforme previsto no artigo 602 do CPC.

Finalmente, requer:

1.

A concessão de
alimentos provisionais
no valor de R$ 1.000,00 mensais, com depósito em juízo, retroativos à data do óbito, totalizando
R$ 22.000,00
já vencidos.

2.

O reconhecimento da
responsabilidade solidária das requeridas
pelo acidente, com a condenação ao pagamento de:

o

R$ 533.000,00
por danos materiais.

o

R$ 100.000,00
por danos morais.

o

Juros e correção monetária desde a data do evento.

3.

A condenação das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20%.

4.

A constituição de capital para pagamento das prestações futuras de pensão alimentícia.

Às fls. 97/106, a requerida NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A apresentou CONTESTAÇÃO, nos seguintes termos:

Do Contrato de Seguro

A Seguradora destaca que o contrato de seguro firmado com a Autoviária Paraense Ltda. estipula limites claros para cobertura, os quais não podem ser ultrapassados em caso de condenação. No caso, foram contratados os seguintes limites:

·

Danos Corporais a Terceiros (DC3º):
R$ 50.000,00;

·

Danos Materiais a Terceiros (DM3º):
R$ 50.000,00 (com franquia de R$ 1.000,00);

·

Danos Morais a Terceiros/Passageiros:
R$ 15.000,00.

Salienta que os valores acima representam o limite máximo de indenização e que a apólice foi redigida conforme as normas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Argumenta que não pode haver condenação além do estipulado em contrato, sob pena de violação legal.

ARGUMENTOS DE MÉRITO

Inexistência de Responsabilidade Objetiva

A Seguradora alega que a responsabilidade civil no caso em tela é
subjetiva
, exigindo a comprovação de culpa, dolo ou negligência do motorista do ônibus.

Argumenta que não há nos autos prova inequívoca de que o condutor do coletivo tenha agido de forma imprudente, negligente ou imperita, o que afastaria qualquer responsabilidade da segurada ou da Seguradora.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) que excluem a responsabilidade objetiva para pessoas que não são usuárias do serviço de transporte coletivo.

Danos Morais

Defende que os danos morais pleiteados no valor de R$ 100.000,00 são exorbitantes e carecem de fundamento, uma vez que não há prova de conduta ilícita do motorista do ônibus que tenha causado sofrimento psicológico à autora.

Subsidiariamente, defende que, caso seja arbitrada indenização, o valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a não configurar enriquecimento sem causa.

Pensão Mensal

Impugna o pedido de pensão mensal por falta de comprovação de dependência econômica da autora em relação à vítima. Argumenta que os documentos apresentados na inicial são insuficientes para provar os rendimentos alegados.

Subsidiariamente, alega que:

·

O valor da pensão deve ser limitado a
2/3 do salário da vítima
, considerando que 1/3 seria destinado à sua subsistência;

·

O prazo de pagamento da pensão deve ser fixado até o limite de
65 anos de idade da vítima
, conforme expectativa de vida média;

·

A pensão deve cessar caso a autora contraia novo casamento ou estabeleça união estável, conforme entendimento jurisprudencial.

Ausência de Requisitos para Antecipação de Tutela

A ré afirma que não estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada, como verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável. Alega que a ausência de provas fragiliza a pretensão autoral, tornando qualquer antecipação de efeitos uma medida irreversível e desproporcional.

Dedução do Seguro Obrigatório (DPVAT)

A Seguradora pleiteia que eventual condenação seja compensada pelo valor do seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00, independentemente de seu recebimento administrativo pela parte autora. Fundamenta o pedido na Súmula 246 do STJ.

Correção Monetária, Juros e Honorários

Assevera ainda que, na remota hipótese de condenação:

·

Os juros moratórios incidam a partir da citação;

·

A correção monetária seja computada a partir da data da distribuição para danos materiais e da data da sentença para danos morais;

·

Os honorários advocatícios sejam limitados a 15% do valor da condenação, em respeito à gratuidade de justiça.

A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
requer:

1.

O reconhecimento da improcedência da ação, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários, ainda que suspensos em razão da gratuidade de justiça;

2.

Caso haja condenação, que:

a) Seja observada a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT;
b) Os valores indenizatórios respeitem os limites das coberturas contratadas;
c) Sejam aplicados critérios proporcionais para os danos morais e o pensionamento, limitados ao prazo de expectativa de vida e cessação em caso de novo matrimônio;

d) Juros e correção monetária sejam calculados conforme detalhado;

Em sua contestação, a
Autoviária Paraense Ltda.
(fls. 131/140) apresentou CONTESTAÇÃO nos seguintes termos:

1.

Negativa de responsabilidade
: A empresa afirmou que o acidente não decorreu de culpa do motorista de seu ônibus, mas sim de conduta imprudente do condutor da motocicleta que transportava a vítima, uma vez que este tentou atravessar com o farol desligado entre o ônibus e um caminhão que era ultrapassado.

2.

Ausência de comprovação de culpa
: A empresa destacou que não há elementos probatórios suficientes na inicial para atribuir culpa ao motorista de seu ônibus, sendo que a Autora se limitou a apresentar um boletim de ocorrência policial e cópias do inquérito, que ainda não foi concluído.

3.

Prestações de socorro
: Negou a alegação de omissão de socorro, afirmando que o motorista comunicou as autoridades competentes e o cobrador permaneceu no local.

4.

Falta de comprovação de união estável e dependência econômica
: Apontou que a autora não comprovou sua relação conjugal com o falecido, tampouco a dependência econômica ou a continuidade do vínculo empregatício do de cujus.

Arguiu ainda:

·

Ilegitimidade passiva
ad causam
: A empresa argumentou que não pode ser responsabilizada por um acidente causado exclusivamente por terceiros, afastando, assim, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

·

Ilegitimidade ativa
ad causam
: Alegou que a autora não demonstrou ser companheira ou dependente do
de cujus
, o que inviabiliza seu pleito indenizatório.

No mérito, defende que:

·

Inexistência de culpa e de nexo causal
: A contestante alegou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor da motocicleta, que teria dirigido de maneira imprudente, com o farol desligado, ao tentar atravessar entre o ônibus e o caminhão em ultrapassagem.

·

Culpa concorrente
: Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a exclusão de sua responsabilidade, alega que, no mínimo, há culpa concorrente entre seu motorista e o condutor da motocicleta.

Danos Morais

·

Inexistência de vínculo emocional
: A contestante alegou que a autora não comprovou a existência de união estável, relação afetiva significativa ou vínculo econômico com o falecido.

·

Redução do quantum indenizatório
: Em eventual condenação, a empresa requereu a redução do valor dos danos morais para evitar enriquecimento ilícito.

Danos Materiais (Pensão Civil)

·

Ausência de comprovação de vínculo empregatício
: Sustentou que não foi demonstrado que o de cujus era empregado na data do acidente, considerando que seu contrato com a Prefeitura de Marituba era temporário.

·

Dependência econômica não comprovada
: Apontou que a autora não comprovou a existência de dependência econômica em relação ao falecido.

·

Cálculo inadequado da pensão
: Em eventual condenação, a empresa pediu que o cálculo da pensão seja feito com base no salário real do de cujus (R$ 678,00), dividido entre os dependentes, com desconto proporcional para despesas pessoais e observado o limite de 65 anos de idade para a expectativa de vida.

Seguro DPVAT

·

Requereu que, em caso de condenação, o valor do seguro DPVAT (R$ 13.500,00) seja abatido da indenização a ser paga, conforme Súmula 246 do STJ.

A contestante requereu:

1.

O acolhimento das preliminares para extinguir o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa e a ilegitimidade ativa da autora.

2.

No mérito, a total improcedência dos pedidos indenizatórios, pela inexistência de culpa e nexo causal, ou pela culpa exclusiva de terceiro. Subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente, reduzindo a indenização proporcionalmente.

3.

A improcedência dos pedidos de danos morais e materiais, pela ausência de comprovação de dependência econômica e vínculo conjugal.

4.

Caso condenada, que o valor seja adequado, observando-se:

o

Abatimento do seguro DPVAT;

o

Fixação de pensão com base na renda real do de cujus e na divisão proporcional entre dependentes, com limite de 65 anos;

o

Indeferimento do pagamento de pensão de forma antecipada ou em parcela única.

Às fls. 150/152, a parte autora se manifestou sobre a contestação, em forma de RÉPLICA.

Às fls. 162/163, o Juízo proferiu decisão saneadora.

Foi realizada audiência de instrução (fls. 166/167).

As partes requeridas apresentam MEMORIAIS ESCRITOS, fls. 534/539; 543/552. A parte autora não apresentou memoriais (fls. 542).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos (id. 4245292):

(...)

3 -
Isso posto, acolho os embargos de declaração e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
para determinar que a pensão seja paga até o quinto dia útil de cada mês, iniciando a partir da ciência desta decisão, devendo ser realizado diretamente à requerente através de depósito em conta bancária; e indeferir no que tange a questão de falta de fundamento para reconhecimento de dependência econômica entre a requerente e o de cujus, vez que já devidamente fundamentada a obrigação do pagamento da pensão à requerente.

4 -
Intimem-se as partes desta decisão, nos termos do art. 1024, §4º do NCPC.

5 –
Intime-se a requerente para que informe no prazo de 10 (dez) dias um número de conta bancária para que sejam feitos os depósitos da pensão devida.

6 -
Após CONCLUSOS.

Benevides (PA),
21 de fevereiro de 2017.

FÁBIO ARAUJO MARÇAL

Juiz de Direito da 2ª Vara de Benevides

Inconformada a
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL interpôs APELAÇÃO CÍVEL
(id. 4245295), argumenta que:

PRELIMINARMENTE:

·
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL:
A apelante alega que em decorrência da liquidação extrajudicial decretada pela SUSEP, por meio da Portaria nº 6.664/2016 e Portaria nº 6.665/2016, de 03 de outubro de 2016, todas as ações em que figura como parte são suspensas. Ressalta a impossibilidade de arcar com as custas processuais devido à sua situação financeira, requerendo, portanto, a concessão do benefício da justiça gratuita.

·
AUSÊNCIA DE PREPARO:
Em razão do pedido de justiça gratuita, a apelante não realizou o preparo recursal.

MÉRITO:

A.
DANOS MORAIS:
apelante discorda do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 50.000,00), alegando ser excessivo e desproporcional à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende a inexistência de nexo causal entre a conduta da seguradora e o dano moral alegado pela autora, afirmando que não há comprovação da culpa da ré. Ressalta a necessidade de se observar os limites da cobertura contratada na apólice de seguro.

B.
SOLIDARIEDADE:
A apelante nega a existência de solidariedade passiva entre ela e a empresa segurada, argumentando que sua responsabilidade é subsidiária e limitada aos termos do contrato de seguro. A responsabilidade da seguradora é apenas de reembolso ao segurado dos valores que este tenha de desembolsar em virtude de eventual condenação.

C.
JUROS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:
A apelante contesta a condenação ao pagamento dos juros legais e honorários advocatícios, em virtude da sua situação de liquidação extrajudicial e da impossibilidade de arcar com tais despesas.

Inconformada, a
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
recorre a esta instância por meio de APELAÇÃO (id. 4245302), alegando, em síntese, os seguintes pontos:

1.

Ilegitimidade ativa da autora
: Argumenta que JÉSSICA DOS SANTOS não comprovou o vínculo conjugal com o de cujus nem a relação de dependência econômica, sendo, portanto, ilegítima para pleitear as indenizações nos moldes requeridos na inicial.

2.

Ausência de culpa da apelante e culpa exclusiva de terceiro
: Alega que o acidente que resultou nos danos atribuídos à empresa foi causado pela conduta exclusiva do condutor da motocicleta. Assim, não há comprovação de culpa ou nexo causal que justifique a responsabilização da empresa.

3.

Excessividade do quantum indenizatório por danos morais
: Contesta o valor fixado a título de danos morais, correspondente a R$ 50.000,00, considerando-o excessivo. Solicita a redução do montante com base nos princípios da razoabilidade, na situação socioeconômica das partes e na vedação ao enriquecimento ilícito. Sustenta, ainda, que deve ser considerada a culpa concorrente do condutor da motocicleta para a diminuição do valor.

4.

Impropriedade do deferimento de pensão mensal
: Afirma que a pensão mensal concedida à autora é indevida, pois não foi comprovada a relação de dependência econômica com o de cujus. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer que o valor da pensão seja reduzido para 1/3 do salário-mínimo.

5.

Dedução do valor do seguro DPVAT
: Requer que o valor do seguro DPVAT recebido pela autora seja abatido do total da indenização, em conformidade com a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, requerem a
improcedência dos pedidos da apelada
; ou, subsidiariamente:

1.

o

A redução do valor fixado a título de danos morais;

o

A reforma da sentença quanto ao valor da pensão alimentícia;

o

O abatimento do montante pago pelo seguro DPVAT.

Nas contrarrazões apresentadas no Id. 4245301 a parte autora refuta os argumentos da apelação da
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
sob os seguintes fundamentos:

1. Questão Preliminar: Liquidação Extrajudicial:
A apelante argumenta que sua liquidação extrajudicial suspende o processo. A contrarrazão rebate esse argumento, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que demonstram que a liquidação não suspende automaticamente processos judiciais, especialmente aqueles em estágio avançado. A inconsistência do argumento da apelante com a interpretação legal do STJ é destacada.

2. Mérito da Apelação:

·

Valor da Indenização:
A apelante contesta o valor da indenização por danos morais (R$ 50.000,00). A contrarrazão justifica o valor, considerando a gravidade do dano sofrido e apresentando precedentes que reforçam a responsabilidade objetiva da empresa de transporte.

·

Responsabilidade:
A apelante alega ausência de comprovação de culpa e defende a responsabilidade subjetiva. A contrarrazão sustenta a responsabilidade objetiva da empresa, considerando seu papel como prestadora de serviço público. Esta argumentação é reforçada por diversos precedentes do STJ, que enfatizam a responsabilidade objetiva em casos semelhantes e a necessidade de prova exclusiva de culpa da vítima para exclusão dessa responsabilidade, prova esta não apresentada pela apelante.

·

Responsabilidade Solidária da Seguradora:
A contrarrazão reforça a responsabilidade solidária da seguradora, baseando-se na Súmula 537 do STJ, que corrobora a decisão original do juiz.

Ao final, requer a improcedência da apelação, destacando os precedentes jurídicos que sustentam a decisão de primeira instância e a falta de mérito nos argumentos da apelante.

Nas contrarrazões apresentadas no Id. 4245306, a parte autora rechaça os argumentos da apelação da
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA
, nos seguintes termos:

Preliminares:

·

Efeito Suspensivo:
A recorrente argumenta a irrepetibilidade da verba alimentar como fundamento para o efeito suspensivo. As contrarrazões contestam esse argumento, considerando a desproporção econômica entre as partes e a necessidade da recorrida em prover a sua subsistência. A morte do cônjuge, em razão da ação da apelante, acentua essa necessidade. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o efeito suspensivo.

·

Legitimidade Ativa:
A apelante questiona a legitimidade da recorrida, alegando que a certidão de casamento não comprova a convivência conjugal na data do óbito. As contrarrazões sustentam a legitimidade, baseando-se na jurisprudência do STJ que reconhece a legitimidade de irmãos e cônjuges na propositura de ação indenizatória por morte de parente.

Mérito:

·

Culpa Exclusiva:
A apelante argumenta pela inexistência de culpa do seu motorista e a culpa exclusiva de terceiro (o condutor da motocicleta que levava o de cujus). As contrarrazões contestam essa versão, afirmando que a documentação não comprova a ausência de culpa do motorista da apelante. A responsabilidade é objetiva, não necessitando de prova de culpa específica.

·

Danos Morais:
A apelante contesta a condenação por danos morais, alegando falta de comprovação da relação entre o
de cujus
e a recorrida. As contrarrazões argumentam que o dano moral é
in re ipsa
(evidente), considerando o fato da esposa estar casada com o
de cujus
.

·

Quantum Indenizatório:
A apelante contesta o valor da indenização. As contrarrazões sustentam a razoabilidade do valor fixado, considerando os precedentes jurisprudenciais, a gravidade do fato e os danos sofridos.

·

Danos Materiais:
A apelante alega falta de comprovação da dependência econômica do de cujus em relação à recorrida. As contrarrazões apontam documentos que comprovam o sustento da família pelo
de cujus
.

Finalmente, defendem a manutenção da sentença, argumentando pela legitimidade da recorrida, pela responsabilidade objetiva da apelante e pela razoabilidade da indenização fixada.

Indeferida a justiça gratuita da
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
as custas foram recolhidas no Id. 17972487.

Em seguida, despachei, nos seguintes termos (id. 19028904):

(...) Vistos e etc.

O Apelante, em suas razões recursais (ID Num. 4245302), suscita a preliminar de ilegitimidade da parte autora, ora apelada.

Analisando os autos, verifico que não consta na Certidão de Óbito (id 4245213 – pág. 12), que o falecido deixou esposa, mas tão somente que deixou filhos.

Assim, tendo em vista o princípio da vedação do efeito surpresa do art. 10 do CPC,
intime-se a parte apelada, a fim de que apresente prova de sua condição de esposa ou convivente com o falecido, trazendo aos autos Certidão de Casamento ou de convivência em união estável, no prazo peremptório de 05 (cinco) dias.

Int.

Belém/PA, data registrada no sistema. (...)

Em seguida, a Apelada junta a certidão de casamento com o falecido no Id. 19155727.

Recebi o apelo no seu duplo efeito, por força do art. 1.012, do CPC, excetuando-se a parte que confirmou/deferiu a tutela antecipatória a qual recebo apenas no efeito devolutivo.

Proferi a decisão monocrática ora agravada (
id. 23820215
), consoante ementa que segue:

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CF/88 – LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA À APÓLICE CONTRATADA – REJEIÇÃO DE PRELIMINARES – PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Cabeçalho:
Apelação Cível interposta por Nobre Seguradora do Brasil S/A, em Liquidação Extrajudicial, e Autoviária Paraense Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos morais e pensão alimentícia à autora, decorrentes de acidente de trânsito com óbito.

Descrição do caso:

A autora ajuizou ação de indenização em razão do falecimento de seu esposo, vítima de acidente causado por ônibus da empresa Autoviária Paraense Ltda. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais e pensão alimentícia à viúva e filhos do falecido. Determinou também a responsabilidade subsidiária da seguradora, limitada ao valor da apólice.

Questões em discussão:

1. Suspensão da ação em razão de liquidação extrajudicial da seguradora.

2. Legitimidade ativa da viúva para pleitear a indenização.

3. Nexo causal e responsabilidade pelo acidente.

4. Quantum indenizatório por danos morais.

5. Fixação da pensão alimentícia e limitação ao salário mínimo.

Razões de decidir:

1. A liquidação extrajudicial não suspende automaticamente ações de conhecimento em fase avançada (art. 18 da Lei 6.024/74).

2. A legitimidade ativa foi comprovada com a apresentação da certidão de casamento, presumindo-se a dependência econômica.

3. A responsabilidade objetiva da empresa decorre da prestação defeituosa de serviço público (arts. 14 e 22 do CDC; art. 37, § 6º, da CF/88), confirmada por provas documentais e testemunhais.

4. O valor de R$ 50.000,00 por danos morais está em conformidade com a gravidade do caso e a jurisprudência, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A pensão foi corretamente fixada em 2/3 do salário mínimo, respeitando a dependência presumida e os parâmetros legais.

Dispositivo:

1. Rejeitadas as preliminares suscitadas.

2. Parcial provimento ao recurso da seguradora, limitando sua responsabilidade ao montante máximo da apólice contratada.

3. Manutenção da condenação da Autoviária Paraense Ltda., nos termos da sentença.

4. Confirmação do pagamento de danos morais e pensão alimentícia nos moldes fixados.

Tese:
A responsabilidade objetiva das empresas prestadoras de serviço público por danos causados em acidentes de trânsito prescinde da prova de culpa, exigindo apenas o dano e o nexo causal, sendo legítima a limitação da condenação da seguradora ao valor da apólice contratada (art. 37, § 6º, da CF/88; arts. 14 e 22 do CDC).

Transcrevo ainda o dispositivo da decisão ora recorrida:

(...) Ante o exposto:

1.

Rejeito as preliminares
suscitadas pelos apelantes.

2.

Dou parcial provimento ao recurso da Nobre Seguradora do Brasil S/A, limitando sua responsabilidade ao montante máximo previsto na apólice de seguro.

3.

Nego provimento ao recurso da Autoviária Paraense Ltda., mantendo a condenação nos termos da sentença, por se tratar de responsabilidade objetiva decorrente de defeito na prestação do serviço, sem prova de culpa exclusiva da vítima.

Consequentemente MAJORO os honorários advocatícios devido pela Ré em favor do patronos da parte autora para 20% sobre o valor da condenação. (...)

Inconformada,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
interpôs AGRAVO INTERNO no id. 24154855, em que alega, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento da apelação pela via monocrática.

Ao final, requer seja dado provimento ao seu recurso de Agravo Interno, para que o recurso de apelação seja submetido ao crivo da Douta Câmara para julgamento colegiado.

Em seu AGRAVO INTERNO (id. 24717508),
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
alega, também em sede preliminar, o não cabimento do julgamento monocrático do recurso, sendo nula, portanto, a decisão agravada. Sustenta ainda a ilegitimidade passiva
ad causam
da Agravante.

No mérito, sustém a inexistência de culpa da Agravante, havendo excludente de responsabilidade, qual seja, culpa exclusiva de terceiro.

Assevera que, ainda que não prosperem os referentes à nulidade do julgado, ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade da Agravante, deve ser reformada a decisão agravada para dar provimento ao Recurso de Apelação e excluir o dever da Recorrente de indenizar por supostos danos morais sofridos, visto que não se comprovou relação de afeto que enseje sofrimento em tal monta que legitime tal pedido, pelo que não foi demonstrado o resultado danoso indenizável.

Subsidiariamente, caso se entenda pela ocorrência de danos morais indenizáveis imputáveis à Agravante, impugna o
quantum
indenizatório fixado na decisão agravada.

Afirma que deve ser excluído seu dever de pagamento de pensão mensal aos Agravados, haja vista não ter sido comprovada a remuneração do
de cujus
, sua condição de empregado e mesmo relação de dependência econômica dos Agravados com ele. Subsidiariamente, caso se entenda que a Agravante deve realizar o pagamento de pensão aos Agravados, aduz que deve ser reformada a decisão agravada para adequar o valor fixado de forma equânime.

Aborda ainda a necessidade de abatimento do Seguro DPVAT.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática agravada e afastar a condenação. Caso não seja esse o entendimento, pede que seja remetido o feito para julgamento em Mesa, pelo Órgão Colegiado, para que seja ao final julgado provido o Agravo Interno, de modo a:

a) declarar a nulidade da decisão agravada, por descumprir frontalmente a legislação processual vigente, devendo o recurso de Apelação ser inserido em pauta de julgamento perante essa C. Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

b) reformar integralmente a decisão agravada, para declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
da Agravante;

c) excluir a responsabilidade da Agravante pelos danos sofridos pelos Agravados, seja pela ausência de elementos de prova suficientes para demonstrar que a conduta do motorista da Agravante foi determinante para o acidente, seja pela culpa exclusiva de terceiro;

c.1) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido ‘c’, deve ser ao menos declarada a culpa concorrente do motorista da Agravante com o condutor da motocicleta, haja vista que é inegável que este concorreu de forma determinante para o acidente com sua conduta imprudente, dividindo-se as despesas de modo equânime, inclusive considerando maior responsabilidade ao condutor da moto;

d) excluir o dever da Agravante de indenizar por supostos danos morais sofridos, seja pela ausência de elementos de prova suficientes para demonstrar que a conduta do motorista da Agravante foi determinante para o acidente, seja pela culpa exclusiva de terceiro, ou ainda por não ter sido comprovada relação de afeto que enseje sofrimento em tal intensidade que legitime tal pedido, pelo que não foi demonstrado o resultado danoso indenizável, nem, de certa forma por consequência, o nexo causal da conduta da Agravante com os danos pretensamente sofridos.

d.1) subsidiariamente ao pedido ‘d’, seja reformada a decisão agravada para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais, pois flagrantemente excessivo, adequando-o aos parâmetros usuais de cálculo, levando em consideração a condição socioeconômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e a culpa concorrente de terceiro.

e) seja excluído o dever de pagamento da Agravante de pensão mensal aos Agravados, haja vista não ter sido comprovada a remuneração do de cujus, sua condição de empregado e mesmo relação de dependência econômica dos Agravados com ele.

e.1) subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
da pensão fixado na decisão agravada, utilizando como limite o valor equivalente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo e, como idade, 18 (dezoito) anos ou, excepcionalmente, mais uma vez por hipótese, 21 (vinte e um) anos.

f) em caso de eventual confirmação de condenação para pagamento de indenização aos Agravados, seja efetuada dedução do valor a título de Seguro DPVAT ou o valor que for correspondente à época do julgamento deste recurso à indenização devida por tal seguro obrigatório nos casos de óbito;

g) deve ser reformada a decisão agravada para limitar os honorários sucumbenciais à importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, assim como sobre as parcelas vencidas das pensões, mais 12 (doze) vincendas, nos termos do art. 85, §§2º e 9º do CPC.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 25442706.

Submetidos os autos ao Colegiado, o Acórdão foi lavrada com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSÃO MENSAL). JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SEGURO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. RECURSOS DE AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de AGRAVO INTERNO interpostos por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e por AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA. em face de Decisão Monocrática que, em sede de apelação: (a) deu parcial provimento ao recurso da seguradora para limitar sua responsabilidade ao montante máximo previsto na apólice de seguro; e (b) negou provimento ao recurso da empresa de transporte, mantendo sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à viúva de vítima fatal de acidente de trânsito. Os agravantes reiteram, em suma, as teses dos apelos, questionando o cabimento do julgamento monocrático e os fundamentos da decisão recorrida.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se:
(i) é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo Relator, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil (CPC) e da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

(ii) a liquidação extrajudicial da seguradora implica a suspensão automática da ação de conhecimento em fase avançada;
(iii) a autora (viúva) possui legitimidade ativa para pleitear indenização pela morte de seu esposo, comprovada a relação matrimonial;

(iv) deve ser mantida a responsabilidade civil objetiva da empresa de transporte por acidente de trânsito fatal, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF/88) e no Código de Defesa do Consumidor (CDC), afastando-se a alegação de culpa exclusiva de terceiro;

(v) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 50.000,00) e a pensão mensal (2/3 do salário-mínimo, devida até a data em que a vítima completaria 65 anos) são adequados e proporcionais;

(vi) a responsabilidade da seguradora deve ser limitada ao montante previsto na apólice;

(vii) é cabível a dedução do seguro DPVAT sem prova do seu recebimento pela autora; e

(viii) os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente majorados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgamento monocrático da apelação é cabível quando há entendimento dominante sobre a matéria (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ), e eventual nulidade é superada com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado.

2. A decretação de liquidação extrajudicial da seguradora não acarreta a suspensão automática de ação de conhecimento em fase adiantada, conforme jurisprudência consolidada (art. 18, 'a', da Lei nº 6.024/74).

3. A viúva possui legitimidade ativa para pleitear indenização, comprovado o vínculo matrimonial com a vítima (certidão de casamento), presumindo-se a dependência econômica (art. 792 do CPC).

4. Configurada a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6º, da CF/88 e arts. 14 e 17 do CDC), ante a demonstração do evento danoso (óbito), da conduta (ultrapassagem imprudente do motorista do ônibus, comprovada por prova documental, testemunhal e vídeo) e do nexo causal, não havendo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

5. O valor da indenização por danos morais (R$ 50.000,00) e da pensão mensal (2/3 do salário-mínimo, devida até a data em que a vítima completaria 65 anos) mostram-se razoáveis e proporcionais à gravidade do dano e à jurisprudência pátria, observando-se a Súmula 54 do STJ para os juros de mora e a Súmula 362 do STJ para a correção monetária dos danos morais.

6. A responsabilidade da seguradora litisdenunciada é limitada aos termos da apólice contratada, conforme estipulado na decisão monocrática.

7. A dedução do seguro DPVAT condiciona-se à comprovação do seu efetivo recebimento pela vítima ou seus beneficiários, ônus do qual não se desincumbiram as rés (Súmula 246 do STJ, interpretada
a contrario sensu
quanto à prova do recebimento).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: “1. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo Relator, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, quando a matéria versar sobre jurisprudência dominante, sendo que eventual nulidade da decisão singular fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado em sede de agravo interno. 2. A liquidação extrajudicial de seguradora não implica, por si só, a suspensão de ação de conhecimento em que figure como parte, mormente em fase recursal avançada (art. 18, 'a', da Lei nº 6.024/74). 3. A responsabilidade civil das empresas concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros em acidente de trânsito é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88 e arts. 14 e 17 do CDC), prescindindo da demonstração de culpa e exigindo apenas a prova do dano, da conduta e do nexo causal. 4. A responsabilidade da seguradora em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo é limitada aos valores e riscos previstos na apólice. 5. A dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização judicialmente fixada depende da comprovação de que a vítima ou seus beneficiários efetivamente receberam tal verba (Súmula 246 do STJ).”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, II, 792, 85, §§2º, 9º (redação original) e 11, 932, IV, V, VIII, 1.021, §3º; CC, arts. 186, 927, 932, III, 948; CDC, arts. 14, 17, 22; Lei nº 6.024/74, art. 18, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 246; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 43; STJ, AgRg no REsp 886778/MG; STJ, AgInt no AREsp 1482087 ES; STJ, REsp 1837195 RJ; TJ-MG - AC: 10261170076887001; TJ-RJ - APL: 00215227920138190210.

A
AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA.
opôs
embargos de declaração
contra acórdão do TJPA, alegando
omissão
quanto à aplicação da
Súmula 246 do STJ
, que determina a
dedução do valor do seguro DPVAT da indenização
, independentemente de comprovação de seu recebimento ou requerimento.

Sustenta que o acórdão condicionou indevidamente essa dedução à prova do recebimento do seguro, contrariando jurisprudência pacífica do STJ.

Requer o
suprimento da omissão
e, se necessário,
efeitos infringentes
para modificar o julgado e permitir o abatimento do DPVAT.

A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., em liquidação extrajudicial
, interpôs
Recurso Especial
contra acórdão do TJPA que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sem permitir a
dedução do seguro obrigatório (DPVAT)
. Sustenta que a decisão
viola o art. 3º da Lei nº 6.194/74
, além dos arts.
944 do Código Civil
e
8º do CPC/2015
, por não observar os princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do valor da indenização (R$ 50.000,00), considerado
excessivo
. Requer a
concessão da justiça gratuita
e o
provimento do recurso
, com a
reforma integral do acórdão
.

FLÁVIA CRISTINA SOUZA SILVA
apresentou
contrarrazões ao Recurso Especial
interposto pela
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
, defendendo sua
inadmissibilidade
. Alega que o recurso esbarra na
Súmula 7 do STJ
, por exigir
reexame de provas
, especialmente quanto ao valor da indenização por danos morais. Sustenta também a
ausência de preparo
e a
falta de prova de hipossuficiência
para concessão da justiça gratuita à recorrente. Por fim, afirma que o
acórdão recorrido respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e requer a
manutenção integral da decisão
.

Sem contrarrazões aos Embargos de Declaração (28805655 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração.

Conforme estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. O presente recurso, no entanto, não se presta a rediscutir o mérito da decisão ou o entendimento adotado pelo julgador.

A Embargante AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA. alega omissão no Acórdão n. 27649186, especificamente quanto à aplicação da Súmula 246 do STJ, que trata da dedução do seguro DPVAT da indenização. A Embargante argumenta que o Acórdão condicionou indevidamente essa dedução à prova do recebimento do seguro, quando, em sua ótica, tal dedução deveria ocorrer independentemente de comprovação.

Contudo, ao analisar o Acórdão embargado, verifica-se que a questão relativa à dedução do seguro DPVAT foi expressamente abordada e decidida, não havendo que se falar em omissão. O julgado, em sua ementa (item III.7 e tese de julgamento item IV), estabeleceu que:

"A dedução do seguro DPVAT condiciona-se à comprovação do seu efetivo recebimento pela vítima ou seus beneficiários, ônus do qual não se desincumbiram as rés (Súmula 246 do STJ, interpretada a contrario sensu quanto à prova do recebimento)."

E ainda, na tese de julgamento:

"A dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização judicialmente fixada depende da comprovação de que a vítima ou seus beneficiários efetivamente receberam tal verba (Súmula 246 do STJ)."

Referido entendimento está alinhado a precedente dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E AFASTOU O PENSIONAMENTO QUE HAVIA SIDO ESTABELECIDO PELO JUÍZO A QUO. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE DEZ MIL REAIS. IRRESIGNAÇÃO DA ENTÃO APELANTE . ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE NÃO TER HAVIDO A DEDUÇÃO SOBRE O MONTANTE INDENIZATÓRIO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DO SEGURO DPVAT. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA, CONTUDO, PARA DECLARAR A INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246 DO STJ AO CASO EM LIÇA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO DPVAT . ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ/EMBARGANTE. A EMBARGANTE SEQUER AFIRMA QUAL FOI A QUANTIA SUPOSTAMENTE RECEBIDA. PROVIMENTO DO RECURSO APENAS PARA ENFRENTAR A MATÉRIA E SANAR A OMISSÃO, TODAVIA, SEM EFEITO INFRINGENTE. No caso em liça efetivamente assiste razão, em parte, à embargante quando defende a existência de omissão no acórdão embargado porquanto no voto condutor do acórdão de fls . 275/279, inexiste qualquer menção à dedução do valor do seguro DPVAT daquele objeto da indenização judicialmente fixada. Ocorre que, a despeito da omissão, o fato é que não há como aplicar a súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço. A embargante alegou na contestação, na apelação e nos presentes aclaratórios a necessidade de proceder à referida dedução, contudo, em momento algum logrou êxito em comprovar que a autora da demanda, ora embargada, recebeu alguma quantia relativa ao seguro DPVAT. Frise-se que além de não ter comprovado o recebimento, o que por si só, afastaria a incidência da súmula 246, a recorrente sequer assevera qual foi a quantia supostamente recebida na via administrativa pela embargada . A bem da verdade, a embargante se limita genericamente a sustentar que deve haver a dedução do valor máximo para o pagamento do DPVAT, qual seja, a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) olvidando inclusive que a parte só faz jus a esta quantia máxima em caso de morte o invalidez completa. Outrossim, sem a imprescindível comprovação do recebimento de quantia relativa ao seguro DPVAT é inaplicável a súmula 246 do STJ. Recurso conhecido e provido sem efeito infringente .

(TJ-CE - EMBDECCV: 05038420320118060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/11/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

É cristalino que o Acórdão embargado não se omitiu quanto ao tema do seguro DPVAT. Pelo contrário, enfrentou a questão de forma explícita, exaurindo a prestação jurisdicional ao firmar o entendimento de que a dedução está condicionada à comprovação do efetivo recebimento. A interpretação dada à Súmula 246 do STJ, embora não seja a pretendida pela Embargante, foi devidamente fundamentada e não constitui omissão, contradição ou obscuridade, mas sim um posicionamento jurisdicional.

A Súmula 246 do STJ ("O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada") não desonera o devedor da obrigação de provar o recebimento, por parte da vítima ou seus beneficiários, do valor do seguro obrigatório para que a dedução se opere. A finalidade da dedução é evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário, e não premiar o causador do dano com um abatimento sem a devida comprovação de que o valor já foi indenizado por outra via.

A ausência de comprovação do recebimento da indenização do DPVAT nos autos principais inviabiliza a dedução neste momento processual. Contudo, essa impossibilidade atual não implica preclusão para o direito à compensação, caso o recebimento seja demonstrado em fase posterior de cumprimento de sentença.

A decisão embargada, ao condicionar a dedução à prova do efetivo recebimento, permite que o tema seja objeto de apuração em liquidação ou execução, caso as rés apresentem a comprovação necessária naquele momento, sem que isso implique em omissão ou violação à Súmula 246 do STJ.

Desse modo, a argumentação da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

A interposição de recursos com a finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, sob a suposta alegação de vícios que manifestamente não existem, caracteriza o caráter protelatório dos embargos. Tal conduta processual merece a reprimenda legal.

Nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil:

"Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Neste sentido, colaciono julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME . IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC . MULTA APLICADA. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC . Portanto, não visam à discussão do mérito da causa. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pela ré embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte. 3 . Resta evidente a intenção da ré embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual. 4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil . 5. Nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, opostos embargos de declaração meramente protelatórios, o Tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 6 . Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, aplicada.

(TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27 .2019.8.07.0007, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE INOCORRENTES. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO . CPC, ART. 1.026, § 2º. 1 . Hão de ser desacolhidos os presentes embargos de declaração, tendo em vista a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2 . A matéria discutida nos autos está entre aquelas que são objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 22, em que determinada a suspensão de todos os processos pendentes (individuais ou coletivos) que tramitem no Estado e que versem sobre as matérias subjacentes. 3. E, consoante explicitado na decisão que desacolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pela embargante, ainda que o referido incidente já tenha sido julgado neste Tribunal, o que importa relevar é que, conforme informação colhida do sistema de consulta processual, houve a interposição de recurso (s) especial (is) contra a decisão proferida no IRDR, que possui (em) efeito suspensivo automático, a teor do artigo 987, § 1º, CPC . Nesse sentido a orientação do STJ - v.g. RESP n. 1869867/SC . 4. Reiteração de embargos de declaração que revela nítido caráter protelatório, a ensejar a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS, DE PLANO. APLICAÇÃO DA MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC . APELAÇÃO CÍVEL SUSPENSA.

(TJ-RS - APL: 50023708120218212001 PORTO ALEGRE, Relator.: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 10/04/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023)

No presente caso, a alegação de omissão sobre tema expressamente tratado no Acórdão, com a nítida intenção de modificar o julgado em relação a uma interpretação de mérito, revela o caráter manifestamente protelatório dos presentes Embargos de Declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, aplicando a multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, CONDENANDO o embargante a pagar multa à embargada à razão de 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025